Tribunal: TJPA
Processo: 0005373-03.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005373-03.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARIVALDO JOSE MEMORIA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E ESCLARECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão (Id. 10481185), que julgou improvido o Apelo Recursal, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
.

Nas razões recursais o embargante afirma que o acórdão foi omisso, uma vez que o Estado suscitou acerca da necessidade de reforma da sentença de primeiro grau em razão do elevado valor da condenação, ou seja, em valores condizentes com a realidade dos autos, dentro do âmbito da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade econômica do autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Aduz que essa questão não foi enfrentada, tendo sido decidido apenas em manter o valor da condenação de primeiro grau sem maiores detalhes, não havendo justificativas para essa condenação bem superior ao dissabor do autor em detrimento da coletividade, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A segunda omissão alegada pelo embargante trata acerca das parcelas consectárias à condenação. Afirma que o julgado não se pronunciou a partir de quando os juros de mora incidem: se do evento danoso ou do arbitramento.

O Embargante destaca a redação da súmula 54 do STJ, a qual não deve ser aplicada em casos de indenização por danos morais, devendo, os juros de mora, incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil, não podendo os mesmos ultrapassarem o percentual de 6% (seis por cento).

Contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (Id. 10534113).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no mencionado art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pois bem.

O Embargante alega que ocorreu omissão, em função de supostamente o juízo revisor não ter analisado a questão de proporcionalidade e razoabilidade dos danos morais e estéticos arbitrados pelo juízo de 1º grau, isso porque, embora tenha pugnado na sua apelação a redução dos valores, a decisão embargada manteve a sentença em todos os seus termos, inclusive, no
quantum
dos danos morais e estéticos.

Não obstante os argumentos expendidos, entendo que inexiste qualquer omissão a ser sanada no tocante à redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que o tema foi abordado no acórdão recorrido, o qual foi mantido de maneira unânime, do qual não se observa qualquer omissão no sentido apontado, cuja motivação desta Relatoria segue transcrita abaixo:

“(...) Não há dúvidas de que não fosse a conduta imperita e negligente dos profissionais de saúde vinculados
ao Estado que além de lesionar internamente o paciente, causando-lhe dor desnecessária, lhe causou o evidente dano estético o autor/ Apelado

não teria passado por todo o sofrimento relatado - dor, infecção e outra cirurgia, razão pela qual tenho por manter o valor da indenização
por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o dano estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
o que reputo condizente com os parâmetros da jurisprudência pátria
. (....)”

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso, pois na verdade o embargante tenta rediscutir o mérito da demanda, pois essa matéria foi examinada de maneira sucinta no Acórdão recorrido, inclusive foi fundamentado com jurisprudência do STJ.

O quantum do valor da indenização está de acordo com do dano moral provocado na apelada, situação fática que foi devidamente explanada no Acórdão, com reprodução do teor da sentença condenatória. Senão vejamos:

“(...) Assim, evidente quando da realização da laparoscopia para retirada da vesícula biliar, cabia aos agentes da Administração Estadual engendrar todos os esforços, segundo as técnicas médicas adequadas, para imediatamente minimizar os efeitos danosos daí advindos, o que, porém, não foi feito, muito ao contrário, devendo-se reconhecer a insofismável responsabilidade civil do Estado.

Observa-se que o paciente informa ter o casamento dissolvido em razão das consequências providas da cirurgia, tendo muita vergonha das cicatrizes e da protuberância em sua barriga, o que lhe causou profunda depressão.

Perdeu a independência e a liberdade de movimentos, e como necessitou da assistência de terceiros, é consectário que estes, a débito do emocional do autor, se submeteram a uma condição de cuidadores intensivistas que não precisaria ter acontecido se tivesse havido a necessária e esperada correção-técnica do procedimento médico-laparoscópico.

Inafastável, portanto, ainda que suficiente o nexo causal, a conduta imperita e negligente dos profissionais de saúde vinculados ao Estado que além de lesionar internamente o paciente, causando-lhe dor desnecessária, lhe causou o evidente dano estético, mas sabe-se que os efeitos deletérios dessa calculose da vesícula mal sucedida vão acompanhar o autor o resto da sua vida, dada a sequela permanente.(...)”

Quanto a segunda omissão alegada pelo embargante, que consiste que o Acórdão deixou de se manifestar sobre “às parcelas consectárias à condenação”.

Nota-se que o Acórdão recorrido manteve a sentença em todos os seus termos, concordando com os seus fundamentos, não havendo motivos para o acolhimento dos embargos, entretanto, passo a realizar uma breve explicação sobre o assunto por amor ao debate.

No que se refere à alteração do termo a quo para a contagem dos juros de mora, passando a ser a data do julgamento, verifica-se que o recorrente tampouco trouxe argumentos aptos a afastarem a aplicação da Súmula 54/STJ, a qual corrobora entendimento pacificado nesta Corte.

Até porque, tratando-se de responsabilidade civil baseada na falha na prestação do serviço médico pela Administração Pública, é inafastável a incidência da aludida súmula, de maneira que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação deste STJ.

A propósito: AgInt no AREsp. 1.366.803/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.5.2019; AgInt nos EREsp. 1.731.279/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 2.4.2019; EDcl nos EREsp. 903.258/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.6.2015.

Dessa forma,
conheço
os embargos de declaração opostos, mas lhes
nego provimento
, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2022